Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-10.2020.8.11.0027
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000337-10.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SINVAL NICACIO DE SOUZA - CPF: 828.479.241-91 (APELADO), CARLOS BEN HUR TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 627.826.221-53 (APELADO), ABNER FERNANDO DA SILVA (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ - CPF: 062.477.491-04 (APELANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DE SOUZA - CPF: 027.570.691-52 (APELANTE), CARLOS BEN HUR TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 627.826.221-53 (VÍTIMA), SINVAL NICACIO DE SOUZA - CPF: 828.479.241-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ - CPF: 062.477.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO [PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES] E RESISTÊNCIA [TERCEIRO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE - VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE - VÍTIMAS EM SALAS SEPARADAS - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ENTENDIMENTO DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO ROUBO, DIREITO À REDUÇÃO DA PENA POR CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS NÃO CARACTERIZADA, PENA-BASE INIDÔNEA E ELEVAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADA, DIREITO À ISENÇÃO DE CUSTAS [SEGUNDO APELANTE] - AUTORIA [PRIMEIRO APELANTE] - PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS - DELAÇÃO DE CORRÉU - CONFISSÃO DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - ACÓRDÃOS DO TJMT -
ATENUANTE INOMINADA - CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE -
AÇÃO POLICIAL DECORRENTE DE CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA PELO APELANTE - NÃO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA - JULGADO DO TJSP - PENA-BASE NO MÍNIMO -
S
ÚMULA 231 DO STJ -
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA - MEIA HORA - LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE - CARACTERIZAÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT -
MAJORASTES - ELEVAÇÃO EM 1/2 (METADE) E 2/3 (DOIS TERÇOS) - NÚMERO DE MAJORANTES - NECESSIDADE DE M
OTIVAÇÃO CONCRETA - ENTENDIMENTO DO STJ -
REGIME
SEMIABERTO
- DOSIMETRIA [SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES] - CONDUTA SOCIAL INIDÔNEA - REGISTROS CRIMINAIS - JULGADO DO STJ - CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES - 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÕES DISTINTAS -
BIS IN IDEM
- NÃO CARACTERIZAÇÃO - ARESTO DO STJ -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO - NEGATIVA DE AUTORIA DO TERCEIRO APELANTE - ATENUANTE NÃO APLICADA -
REGIME -REINCIDÊNCIA - FECHADO -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF

-
RE
CURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS TRÊS PELANTES, E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO PRIMEIRO APELANTE.

“A delação do corréu tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos”
, sobretudo quando
“não procura se desvencilhar da condenação”
(TJMT, A
P no 126991/2012;
N.U 0008234-55.2014.8.11.0015).

“Impossível a absolvição do agente quando o conjunto probatório que comprova a
autoria
e materialidade do crime é constituído de elementos robustos de prova. A
delação
de corréu, que admite a prática delitiva e não procura se desvencilhar da condenação, deve ser tida como prova, mormente se corroborada pelos demais elementos de convicção.”
(TJMT, N.U 0008234-55.2014.8.11.0015)

Afigura-se inaplicável a atenuante inominada (CP, art. 66), se o
“próprio réu quem deu causa às lesões sofridas na ação policial”
, visto que não pode
“beneficiar-se da própria torpeza”
(AP NU 0002864-55.2008.8.26.0511)

A
restrição à liberdade da vítima por, aproximadamente, 30min (trinta minutos) constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, HC no 109.176/SP; TJMT, Ap no 83255/2014).

O
c. STJ firmou entendimento no sentido de que a aplicação cumulativa das causas de aumento do roubo deve ser motivada em elementos concretos, visto que a mera incidência de mais de uma majorante
“não serve como justificativa para o incremento sucessivo”
(AgRg no AREsp no 1708462/PR)

A pena inferior a 8 (oito)
anos
de reclusão [6 (
seis
)
anos
e 8 (oito) meses de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis do apelante (http://siap.tjmt.jus.br) autorizam o inicial
semiaberto
(STJ, AgRg no HC no 657.018/SP; TJMT, AP N.U 0025400-24.2011.8.11.0042).

A conduta social não pode ser valorada negativamente com base nos registros criminais do agente (STJ, AgRg no HC no 502.690/DF).

A condenação do apelante por delito, cuja sentença transitou em julgado
depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracteriza maus antecedentes (STJ, REsp no 1465666/MG; HC no 530738/RS).

O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo,
pode considerar a
condenação utilizada para negativar a conduta social para valorar os antecedentes, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; AREsp no 1.063.848/MT; HC 490.398/MS).

O
c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP), admitindo-se fração mais gravosa apenas mediante fundamentação concreta, o que não ocorreu (HC no 488.097/SC).

“
A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1827181/SP)

A

reincidência autoriza o fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC no 581.535/SP).

A
análise de eventual isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 0001050-15.2019.8.11.0034).

Se o réu
“não confessada a autoria do delito, descabe aplicar a
atenuante
prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal”
(TJMT, N.U 0002415-03.2016.8.11.0037).

Afigura-se
“
adequado o
fechado
para o início do cumprimento da sanção imposta ao condenado à pena
superior
a 8 (
oito
) anos de reclusão, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal”
(TJMT, AP N.U 1001544-04.2020.8.11.0008), sobretudo quando o apelante é reincidente.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000337-10.2020.8.11.0027 - COMARCA DE
ITIQUIRA

APELANTE(S):

LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ

ABNER FERNANDO DA SILVA

PAULO RICARDO DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ, ABNER FERNANDO DA SILVA e PAULO RICARDO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1000337-10.2020.8.11.0027), que condenou o
primeiro
por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas], a 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, do CP –, o
segundo
por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas], a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, do CP – e o
terceiro
por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas] e resistência a 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado –

art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, e art. 329, § 2o, ambos do CP – (fls. 1.107/1.118-ID 112133882).

LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ suscita nulidade da sentença por violação à incomunicabilidade entre as vítimas, durante a audiência de instrução e julgamento. No mérito, aduz que: 1) inexistem provas de autoria suficientes para a condenação por roubo; 2) teria direito à redução da pena por circunstância relevante,
“em decorrência do sofrimento pelas fraturas e necessidade de internação hospitalar, consequência da abordagem policial mal realizada”
; 3)
“a ação criminosa foi bem rápida”
, a afastar a causa de aumento de restrição à liberdade das vítimas; 4) o aumento da pena, na terceira fase,
“pelo número de majorantes, não é aceito em nosso ordenamento jurídico”
.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença. Subsidiariamente, seja absolvido do roubo ou reduzidas as penas e estabelecido regime inicial diverso do fechado (fls. 1.077/1.092-ID 112133877).

ABNER FERNANDO DA SILVA sustenta que: 1) a pena-base fora negativada mediante fundamentação inidônea; 2) a reincidência teria sido utilizada tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, a caracterizar
bis in idem
; 3)
“faz jus à gratuidade da Justiça e à isenção do pagamento de custas processuais”
, por ser hipossuficiente.

Requer provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido regime inicial semiaberto com isenção das custas processuais (fls. 1.168/1.174-ID 112133900).

PAULO RICARDO DE SOUZA afirma que: 1) a elevação das penas-bases do roubo e da resistência seriam inidôneas; 2) teria direito à atenuante da confissão espontânea; 3) o aumento da pena, na terceira fase, não possui fundamentação concreta.

Pede o provimento para redução das penas (fls. 1.250/1.256-ID 112133927).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento dos recursos e prequestiona os art.s 5o, LV, da CF/88 e 59 da CP (fls. 1.179/1.190, 1.269/1.282 e 1.309/1.325-ID 112133905).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Do recurso de apelação manejado por Abner – Razões: 1) Dosimetria da pena – redimensionamento nas três fases – inaplicabilidade – pena fixada adequadamente – isenção de custo processual – descabimento – fixação com base na imposição da norma – quanto a impossibilidade do pagamento poderá demonstrar no momento da execução da pena. Do recurso interposto por Paulo Ricardo – Razões: 1) Readequação da pena base e definitiva – Impossibilidade – não ocorre em bis in idem considerar a existência de passagens criminais, vez que o aspecto na primeira fase de dosimetria da pena está ligada à análise da personalidade do agente (circunstâncias judiciais subjetivas) e na segunda fase a reincidência está para

caracterizar o agravamento da pena, como forma de se respeitar a individualização da pena e dupla função do direito penal, quais sejam, a reprovação e prevenção do crime. Do recurso apresentado pelo apelante Leandro Teixeira – Razões: 1) preliminarmente: Nulidade da sentença – ausência de observância da regra de incomunicabilidade entre testemunhas – sustenta o apelante que houve comunicação entre as testemunhas no momento da oitiva – Não acolhimento – oitiva de testemunhas realizada por videoconferência, mas respeitando o ordenamento jurídico pátrio. Mérito – 2) Absolvição do apelante – versão proferida pelas testemunhas não são seguras e harmônicas – ausência de provas – Impossibilidade – testemunhas policiais que estavam em locais diferentes, ainda que não haja integralmente a confirmação da versão entre os agentes públicos, é certo que indicam de forma inequívoca os fatos narrados na denúncia, suas circunstâncias e autoria. Ausência de laudo de exame de corpo de delito – prova que não afasta as demais provas dos autos, quando estão convergentes para os mesmos fatos e circunstâncias. 3) Afastamento da causa de aumento de pena – restrição da liberdade da vítima – Descabimento – vítimas que permaneceu amarrada durante o crime, mesmo que em curto espaço de tempo, não pode exercer seu desejo de sair do local. 4) Ausência de fundamentação para o grau

máximo da causa de aumento de pena – Impertinência da razão – causas devidamente fundamentadas e indicada de maneira inequívoca o motivo. 5) Aplicação da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal – Não merece guarida – situação de saúde sofrida pelo apelante ante a sua prática de ato ilícito. Parecer pelo desprovimento dos recursos interpostos.”
(Ester Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 1.328/1.344-ID

119389465)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ suscita nulidade da sentença sob a assertiva de que houve comunicação entre as vítimas Sinval Nicacio de Souza e Ben Hur Teixeira Araújo, na audiência de instrução e julgamento, por estarem
“no mesmo ambiente e local e foram orientados por profissional que os acompanhavas na ocasião”
, a caracterizar ofensa ao disposto no art. 210 do CPP (fls. 1.294-ID 117151996).

Vejamos.

A Defesa limita-se a alegar que houve “quebra da incomunicabilidade”, sem apontar, objetivamente, qualquer consequência processual dela decorrente.

O c. STJ e este e. Tribunal possuem entendimento de que o reconhecimento da nulidade processual por inobservância à regra de incomunicabilidade nos depoimentos das vítimas e/ou testemunhas,
“disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à Defesa, no comprometimento da cognição do magistrado”
(STJ, AgRg no REsp no 1860776/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020; TJMT, N.U 1000101-96.2021.8.11.0100 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.2.2022).

De toda sorte, as vítimas [Sinval Nicacio de Souza e Ben Hur Teixeira Araújo] encontravam-se em salas separadas durante seus respectivos depoimentos, embora no mesmo imóvel [casa], consoante se infere da mídia eletrônica da audiência por videoconferência (ID 112133833).

Essa dinâmica pode ser extraída, também, do Termo de Audiência, onde consta que, durante a realização desse ato,
“o advogado das vítimas, através da câmera, demonstrou o distanciamento e ausência de contato entre as vítimas/testemunhas”
(fls. 758/759-ID 112133833).

Por outro lado, o fato das vítimas estarem acompanhadas por advogado, durante a audiência, afigura-se
“incapaz de macular de qualquer forma o ato, tratando-se apenas de profissional de confiança da vítima que a auxiliou com a logística necessária para a audiência por videoconferência”
, como bem consignado pela i. Procuradora de Justiça Criminal (Ester Louise Asvolinsque Peixoto - fls. 1.328/1.344-ID 119389465).

No contexto, não se evidencia a alegada nulidade, seja porque não houve comunicação entre as vítimas, seja porque não demonstrado efetivo prejuízo.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesses (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“1a Imputação - No dia 1o de abril de 2020, por volta das 08h30min, no imóvel rural Fazenda 3 Irmãos, localizado na zona rural do distrito de Ouro Branco do Sul, no município de Itiquira-MT, os denunciados ABNER FERNANDO DA SILVA, LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ e PAULO RICARDO DE SOUZA, em conluio e previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios, todos conscientes da ilicitude de suas condutas, subtraíram para si ou para outrem, mediante emprego de arma de fogo e violência, consistente em desferir pontapé contra a vítima Sinval Nicacio de Souza e, ainda, mantendo esta vítima em seu poder, restringindo sua liberdade por cerca de uma hora, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) revólver cal. 22, 1 (uma) espingarda cal. 32, diversas munições, 1 (uma) caixa térmica com aproximadamente 20 kg de carne, 3 (três) caixas de cerveja e 01 (um) canivete de cor preta, em prejuízo às vítimas Carlos Ben Hur Teixeira Araújo e Sinval Nicacio de Souza;

2a Imputação - Na mesma data, aproximadamente duas horas depois de concluída a ação criminosa descrita no fato anterior, na Rodovia BR 364, próximo ao Motel Fetiche, bairro Verde Teto, em Rondonópolis-MT, o denunciado PAULO RICARDO DE SOUZA, consciente da ilicitude de sua conduta, se opôs à execução de ato legal (ordem de prisão), mediante violência a funcionário público, ao efetuar disparos de arma de fogo de uso permitido, no intuito de fugir da abordagem;

3a Imputação - Nas mesmas circunstâncias de local, hora e data acima especificados, o denunciado PAULO RICARDO DE SOUZA, consciente da ilicitude de sua conduta, efetuou disparos de arma de fogo de uso permitido contra policiais militares. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia:

1. ABNER FERNANDO SILVA como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal;

2. LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, do Código Penal;

3. PAULO RICARDO DE SOUZA como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, e art. 329, §2o, ambos do Código Penal c.c. art. 15, da Lei 10.826/03, na forma do art. 70, caput (em relação às duas últimas imputações) e art. 69 do referido diploma; [...]”
(Claudio Ângelo Correa Gonzaga, promotor de Justiça – fls. 12/19)

O Juízo singular condenou os apelantes nos seguintes termos:

“1.1) DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II e V c/c §2o-A, I, DO CP).

[...] a MATERIALIDADE dos fatos narrados na denúncia encontra-se bem definida, conforme os documentos presentes nos autos: o termo de exibição e apreensão, o auto de prisão, o Boletim de Ocorrência, o termo de entrega, o termo de reconhecimento de objeto e o auto de resistência (fl. 28), além das declarações da vítima e testemunhas.

Quanto a AUTORIA delitiva, resto convicto que a mesma encontra-se comprovada em relação aos dois acusados, pois analisando o conjunto probatório, no que tange ao delito de roubo, verifica-se que há elementos concretos indicadores, de forma segura, da prática delitiva por parte deles, visto que a vítima SINVAL NICACIO DE SOUZA e as testemunhas policiais IGOR DOS SANTOS OLIVEIRA e EDILSON DE SOUZA CRUZ apresentaram relato seguro e coeso em relação à subtração dos bens e a ameaça, com arma de fogo, perpetradas pelos réus, nos exatos termos expostos na denúncia.

Isso porque, segundo o depoimento das testemunhas no dia dos fatos, os acusados foram à propriedade rural e, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo e violência, consistente em chute contra a vítima, subtraíram os bens mencionados na denúncia. Ademais, a vítima afirmou que os denunciados a amarraram do joelho para baixo com corda. Um dos denunciados ficou com a vítima enquanto os demais subtraíram os bens.

Os denunciados Abner e Leandro confessaram a prática do delito de roubo, disseram que a vítima passou mal, mas negaram que a vítima tenha sido amarrada e que tenha sido agredida fisicamente.

Importante esclarecer que em crimes desta natureza a palavra da vítima, possui valor probante a ensejar decreto condenatório, especialmente quando inexiste qualquer motivo para duvidar de sua credibilidade e a prova inquisitorial tenha sido confirmada pela produzida em juízo, servindo, assim, de fundamento à condenação, conforme a dicção do artigo 155 do Código de Processo Penal, pois não é vedado ao julgador, de se utilizar – de forma subsidiária – dos elementos informativos colhidos durante a fase policial para alicerçar a condenação.

Ademais, se a vítima não tivesse sido ameaçada e amarrada, porque passaria mal e necessitaria de ser acudida pelos próprios acusados? Desta forma, pelo relato da vítima, no sentido de que ficou amarrada e sendo vigiada por um dos denunciados enquanto os demais subtraíam os bens, verifico que restou demonstrada a majorante da restrição da liberdade da vítima.

Em relação à majorante do emprego de arma contida no tipo penal descrito na denúncia, é importante verificar que a conduta dos Acusados, conforme descritas anteriormente qualifica-se como algo mais do que o simples porte ostensivo.

Com efeito, os Acusados não estavam apenas portando a arma de fogo em todo o momento da ação criminosa; ao revés, chegaram a sacar e mantê-la em suas mãos, como forma de intimidar a Vítima, superando o simples porte e afigurou-se não apenas ao elemento ameaça do roubo, mas também a circunstância do emprego de arma prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal.

Além disso, a vítima confirmou que os denunciados estavam armados e o ameaçaram de morte e as testemunhas policiais também confirmaram, uma vez que um dos denunciados efetuou disparos contra os policiais.

A majorante do concurso de pessoas, também, resta demonstrada nos autos, inclusive, pela confissão dos réus, visto que houve a participação consciente e voluntária de três pessoas na mesma infração penal, em que ambos tiveram a livre convergência de vontades para a consumação do roubo, isso é, fim ilícito comum.

Apesar do denunciado Paulo não ter confessado a prática do crime, todos os demais elementos colhidos nos autos e acima exposto demonstram a sua participação no delito. Ademais, foi o denunciado Paulo que efetuou os disparos de arma de fogo contra os policiais e que foi alvejado na perna.

Assim, a procedência da pretensão punitiva com a condenação dos acusados no crime de roubo é medida impositiva.

1.2) DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia para o fim de:

A) CONDENAR os acusados ABNER FERNANDO DA SILVA e LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ nas sanções do art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal; B) CONDENAR o acusado Paulo Ricardo de Souza nas sanções do art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, e art. 329, § 2o, ambos do Código Penal; C) ABSOLVER PAULO RICARDO DE SOUZA pelo delito do art. 15, da Lei 10.826/03. [...]

2.1) DA FIXAÇÃO DA PENA COM REFERÊNCIA AO RÉU ABNER FERNANDO DA SILVA. [...]

PRIMEIRA FASE – PENA BASE:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal [...] o Acusado POSSUI MAUS ANTECEDENTES, consubstanciado no executivo de pena 6282-83.2017.811.0064, da Comarca de Rondonópolis; no entanto será levado em consideração como reincidência. Em relação à CONDUTA SOCIAL verifico que o denunciado possui muitos processos criminais (sendo dois por furto, dois por receptação e um por crime da lei do Sistema Nacional de Armas: 654075; 702472; 697463; 670100 - todos de Rondonópolis; 50668 de Pedra Preta). [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de RECLUSÃO e 20 (vinte) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato [...]

SEGUNDA FASE – PENA PROVISÓRIA:

RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 63 do CP), bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, Inciso III, alínea “d” do Código Penal), motivo pelo qual compenso as duas circunstâncias.

TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente às majorantes reconhecidas e presentes nos incisos II e V da § 2o, do artigo 157, e a do inciso I, do § 2o-A, do mesmo artigo, do Código Penal.

Nesse sentido, aplico o aumento de pena de 1⁄2, considerando que foram duas causas de aumento previstas no §2o do CP referentes ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade da vítima, assim MAJORO a pena para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO e 30 (trinta) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em seguida, aplico o aumento de 2/3 previsto no § 2o-A, I, do art. 157, do CP, majorando a pena para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva.

DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado está preso desde a data de 01/04/2020, totalizando 01 ano e 02 meses e 29 (vinte e nove) dias de prisão preventiva, motivo pelo qual faço a detração, restando a cumprir 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão, motivo pelo qual fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33, § 2o, “a”, do CP. [...]

2.2) DA FIXAÇÃO DA PENA COM REFERÊNCIA AO RÉU LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ. [...]

PRIMEIRA FASE – PENA BASE:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, [...] o acusado NÃO POSSUI MAUS ANTECEDENTES, levando em consideração as exigências da Súmula 444 do STJ, visto que não foi condenado por crime anterior, com trânsito em julgado. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 04 (quatro) anos de RECLUSÃO e 10 (dez) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...]

SEGUNDA FASE – PENA PROVISÓRIA:

Compulsando os autos, verifico a presença da confissão, no entanto a pena já está no mínimo legal, motivo pelo qual, deixo de atenuá-la.

Assim, a pena provisória continua em 04 (quatro) anos de RECLUSÃO e 10 (dez) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA:

[...] aplico o aumento de pena de 1/2, considerando que foram duas causas de aumento previstas no § 2o do CP referentes ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade da vítima, assim MAJORO a pena para 06 (seis) anos de RECLUSÃO e 15 (quinze) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Em seguida, aplico o aumento de 2/3 previsto no § 2o-A, I, do art. 157, do CP, majorando a pena para 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva.

DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado está preso desde a data de 01/04/2020, totalizando 01 ano e 02 meses e 29 (vinte e nove) dias de prisão preventiva, motivo pelo qual faço a detração, restando a cumprir 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia de reclusão, motivo pelo qual fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33, § 2o, “a”, do CP. [...]

2.3) DA FIXAÇÃO DA PENA COM REFERÊNCIA AO RÉU PAULO RICARDO DE SOUZA. [...]

O Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Já o crime do art. 329 do CP possui a pena de detenção de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

PRIMEIRA FASE – PENA BASE:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal [...] o Acusado POSSUI MAUS ANTECEDENTES, consubstanciado no executivo de pena 6594-30.2015.811.0064, da Comarca de Rondonópolis; no entanto será levado em consideração como reincidência. Em relação à CONDUTA SOCIAL verifico que o denunciado possui outro processo criminal (617775, de Rondonópolis). [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de RECLUSÃO e 20 (vinte) DIAS-MULTA cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso para o delito de roubo e 04 (quatro) meses de detenção para o delito de resistência. [...]

SEGUNDA FASE – PENA PROVISÓRIA:

RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 63 do CP) e agravo a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 23 dias multa para o delito de roubo e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. Não há circunstâncias atenuantes.

TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA:

[...]aplico o aumento de pena de 12, considerando que foram duas causas de aumento previstas no § 2o do CP referentes ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade da vítima, assim MAJORO a pena para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de RECLUSÃO e 35 (trinta e cinco) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em seguida, aplico o aumento de 2/3 previsto no § 2o-A, I, do art. 157, do CP, majorando a pena para 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a qual torno definitiva.

Em síntese, a pena definitiva para o delito de roubo é a de 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa; já a de resistência é de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Deixo de somar as penas definitivas do roubo e da resistência, considerando que uma é de reclusão e a outra de detenção.

DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado está preso desde a data de 01/04/2020, totalizando 01 ano e 02 meses e 29 (vinte e nove) dias de prisão preventiva, motivo pelo qual faço a detração, restando a cumprir 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão, motivo pelo qual fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33, § 2o, “a”, do CP. [...]”
(Rafael Siman Carvalho, juiz de Direito – fls. 1.107/1.118)

Pois bem.

Analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Do apelo de LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ:

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 40-ID 112144606), Termo de Entrega (fls. 54/55-ID

112144606) e Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 56-ID

112144606), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial colheram-se os depoimentos de Edilson de Souza Cruz (policial militar - fls. 32/36-ID 112144606), Igor dos Santos Oliveira (policial militar - fls. 44/48-ID 112144606), Sinval Nicacio de Souza (vítima - fls. 50/52-ID 112144606), Carlos Bem Hur Teixeira Araújo (vítima - fls. 210/211-ID 112144637), e o interrogatório do apelante ABNER FERNANDO DA SILVA, conhecido por “Gugu” (fls. 64/68-ID 112144606). Os apelantes PAULO RICARDO DE SOUZA e LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ foram qualificados indiretamente, por encontrarem-se hospitalizados (fls. 96/98-ID 112144606).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Edilson de Souza Cruz e Igor dos Santos Oliveira (fls. 579-ID

112133752), as testemunhas Odílio Gomes da Silva e Luis Gustavo Brito Borges (fls. 580-ID

112133752) as vítimas Sinval Nicacio de Souza e Carlos Bem Hur Teixeira Araújo, bem como interrogados os apelantes ABNER FERNANDO DA SILVA, PAULO RICARDO DE SOUZA e LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ (fls. 758/759-ID 112133833)
.

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 1o.4.2020, por volta das 8h30m, na Fazenda 3 Irmãos, localizada no distrito de Ouro Branco do Sul, no município de Itiquira-MT, os apelantes LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ, ABNER FERNANDO DA SILVA e PAULO RICARDO DE SOUZA, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo [revólver encostado na nuca] e agressões físicas [chute], subtraíram 1 (um) revólver calibre 22, uma espingarda, calibre 32, diversas munições, 1 (uma) caixa térmica contendo aproximadamente 20kg de carne, 3 (três) caixas de cerveja e 1 (um) canivete, pertencentes às vítimas Sinval Nicacio de Souza e Ben Hur Teixeira Araújo [funcionário e proprietário da fazenda, respectivamente], foragindo no veículo Fia Uno, cor vermelha, de propriedade do apelante ABNER FERNANDO DA SILVA. Logo após o cometimento do roubo, a vítima Ben Hur Teixeira Araújo comunicou a polícia militar [“Patrulha Rural” da 14a CIPM da Força Tática] que, em diligências, se deparou com os suspeitos na estrada das 7 Placas. Ato contínuo, a equipe da polícia militar, composta pelos policiais militares Edilson de Souza Cruz e Igor dos Santos Oliveira iniciou uma perseguição aos agentes criminosos. Durante a fuga, o apelante PAULO RICARDO DE SOUZA efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe policial, a qual também efetuou disparos e atingiu um dos pneus do veículo Fiat Uno, cor vermelha, placas KAL 1979, utilizado pelos criminosos, o qual colidiu com um barranco e capotou. O apelante LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ ficou preso nas ferragens do veículo, ao passo que o apelante PAULO RICARDO DE SOUZA fora atingido por um disparo de arma de fogo, na perna, ao descer do carro e tentar fugir correndo, sendo acionados o SAMU e o Corpo de Bombeiros para socorrê-los e ambos levados ao Pronto Atendimento de Rondonópolis-MT. Na posse do apelante PAULO RICARDO DE SOUZA foi apreendido um revólver, calibre 22, com munições intactas, picotadas e deflagradas; com o apelante ABNER FERNANDO DA SILVA, foi apreendido um revólver calibre 38 e, no interior do veículo foram encontrados os objetos subtraídos [espingarda calibre 32, carne, cerveja, canivete]. A vítima Sinval Nicacio de Souza foi e agredida com um chute [no intuito de informar onde estavam as armas do proprietário da fazenda] e deixada amarrada. O crime perdurou por mais de 30min. (fls. 12/19);

- a vítima Sinval Nicacio de Souza [funcionário da Fazenda 3 Irmãos], na Delegacia de Polícia e na instrução, narrou ter sido surpreendido pelos criminosos, os quais portavam arma de fogo e lhe agrediram fisicamente; no momento do roubo um dos agentes encostou uma arma sua nuca, “
mandou eu deitar e me chutou
”; eles estavam num Fiat Uno, cor vermelho, anunciaram o assalto e pediram pra entregar uma espingarda, calibre 12; eles levaram carne, cerveja, um canivete;
“depois de chutarem eu comecei a passar mal, eu tenho diabetes, pedi água e eles me deram, jogou um pouco na minha cara, ai comecei a melhorar [...] jogaram a água pra eu me recuperar, na minha cabeça [...], a agressão foi um chute, em cima do meu rim, foi quando passei mal [...], o moreno falava que ia me matar”
; o roubo demorou cerca de “meia hora”;
“fui deixado amarrado, do joelho pra baixo eles enceram de corda, eu não queria registrar, eu queria deixar pra lá, levaram pouca coisa, os meninos que chamaram, mais por medo né porque eles me ameaçou, eu não posso perder meu emprego, não queria chamar a polícia por medo, até hoje tenho medo [...] eu moro sozinho na fazenda, até hoje tenho medo, não fico de porta aberta, não fico no escuro, até hoje não atendo ninguém de noite, eu ando com a cabeça até lelé, qualquer coisa tô assustado, durmo uns pinguinhos e assustado”
; na Delegacia de Polícia reconheci ao objetos subtraídos; o carro que capotou e foi apreendido é o mesmo utilizado no crime; o mesmo agente
“que me ameaçou com a arma de fogo foi o que me chutou”
; o crime demorou
“mais de meia hora”
(fls. 50/52-ID 112144606);

- a vítima Ben Hur Teixeira Araújo [proprietário da Fazenda 3 Irmãos], em ambas as fases da persecução penal, afirmou que não estava no local do crime; no dia do roubo o funcionário de sua fazenda, Sinval Nicacio de Souza, lhe telefonou relatando ter sido vítima de roubo, deixado amarrado após a ação criminosa, que o roubo foi praticado por 3 (três) pessoas, com utilização de arma de fogo e um veículo Fiat Uno, cor vermelha, tão logo ficou sabendo do roubo praticado em sua propriedade, comunicou a polícia militar local, a qual empreendeu diligências e efetuou a prisão em flagrante dos agentes criminosos, numa estrada; após o roubo levou a vítima Sinval Nicacio de Souza ao hospital para receber atendimento médico, “
ele estava com muita dor nas costas, chutaram as costas dele, ele estava reclamando de dor nas costas [...] falou que um deles foi violento, mas não sei qual era, [...] depois disso ele ficou abalado psicologicamente, queria ir embora da fazenda
” (fls. 210/211-ID 112144637);

- o policial militar Edilson de Souza Cruz, na instrução, relatou terem efetuado a prisão dos apelantes logo após a pratica do roubo, na estrada “sentido Pedra Preta”; emitiram sinais sonoros para eles pararem, mas não obedeceram, pelo contrário, evadiram em alta velocidade;
“nós seguimos com a viatura aproximar do veículo, uma vez que nossa viatura tem o motor mais potente, nós chegamos até rápido, foi verbalizado sinal de luz e sirene e eles não

obedeceram, nós tentávamos encostar do lado e eles fechavam a passagem da viatura, até o momento que próximo da ponte eles saíram da pista, caíram em um barranco com bastante colonião e vieram a capotar carro, inclusive um dos suspeito ficou preso nas ferragens, dois desembarcaram, um ficou caído do lado do carro onde depois na abordagem foi encontrado um revólver de baixo dele e o outro mais branquinho saiu correndo com um revólver na mão, efetuou disparos foi revidado esses disparos nele, ele correu uns trinta quarenta metros do local do capotamento ai ele caiu e foi feito a detenção dos três; [...] foi eu quem fez os disparos, foi atingido os dois pneus traseiros, uma vez que eles não obedeceram as ordem de parada, e estava em alta velocidade tentando cercar a viatura, tirar a viatura da via, fiz esse procedimento atirei em um pneu, eles continuaram em alta velocidade, o carro ficou mais instável, mas, ainda sim, ele continuaram na fuga, fiz outro disparo no outro pneu traseiro, até acreditei no primeiro momento que poderia ter sido isso que causou a saída de pista deles, mas depois entrevistando o motorista que era o proprietário do veículo, segundo ele era dele o carro, ele disse que os comparsa dele orientou ele sair para o mato para darem fuga, só que acredito que eles não imaginaram que ali era um barranco,

que o carro iria despencar daquela maneira, causando até eles se ferindo, eles se feriram, acho que os três ficaram feridos inclusive um ficou preso nas ferragens, mas o intuito deles era sair ali pro mato pra dar fuga a pé [...]”
(fls. 579-ID

112133752);

- o apelante ABNER FERNANDO DA SILVA, tanto em sede policial quanto em Juízo, confessou ter praticado no roubo na Fazenda 3 Irmãos, juntamente com os apelantes LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ e PAULO RICARDO DE SOUZA; o apelante LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ foi quem repassou as informações sobre a existência de bens a serem subtraídos da fazenda e permaneceu com a vítima enquanto procuravam os bens subtraídos; utilizou seu veículo Fiat Uno, cor vermelha, no roubo,
“LEANDRO foi indicando o caminho [...], LEANDRO e PAULO desceram na sede da fazenda; [...] LEANDRO foi quem desceu com a arma de fogo e abordou a vítima”
; não agrediu a vítima e não visualizou os demais agentes agredindo ou amarrando ela; depois de pegarem o que queriam empreenderam fuga e se acidentaram; os bens proveniente do roubo seriam divididos entre eles (fls. 64/68-ID 112144606 e fls. 1.017-ID

112133855);

- o apelante LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ, na fase judicial, também confessou a autoria do roubo, descreveu a dinâmica da empreitada criminosa e a participação direta dos apelantes ABNER FERNANDO DA SILVA e PAULO RICARDO DE SOUZA, mas negou ter agredido com chute e/ou amarrado a vítima Sinval Nicacio de Souza; aduziu não ter presenciado nenhum disparo de arma de fogo contra a equipe da Polícia Militar (fls. 1.017-ID

112133855);

- o apelante PAULO RICARDO DE SOUZA, na instrução, negou ter participado do roubo e da resistência alegando ter se encontrado com os demais apelantes somente após o fato criminoso, na região das “sete entradas pro Carimã” (fls. 1.021/1.022- ID

112133855).

Dito isso, vejamos.

A subtração de bens - um revólver calibre 22, uma espingarda, calibre 32, diversas munições, uma caixa térmica contendo aproximadamente 20kg de carne, 3 (três) caixas de cerveja e um canivete -, no dia 1o.4.2020, por volta das 8h30m, por 3 (três) agentes, mediante emprego de arma de fogo e agressões físicas [vítima agrida com chute e amarrada], na Fazenda 3 Irmãos, localizada no município de Itiquira-MT, foi descrita, coerentemente, pela vítima Sinval Nicacio de Souza, em ambas as fases da persecução penal.

Os apelantes foram presos em flagrante, durante perseguição policial, logo após o cometimento do roubo, na posse de todos os objetos subtraídos [acima descritos].

O corréu ABNER FERNANDO DA SILVA confessou, nas duas fases da persecução penal, ter praticado o roubo na Fazenda 3 Irmãos, em coautoria com os apelantes LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ e PAULO RICARDO DE SOUZA, ocasião em que revelou detalhes da conduta delitiva, sendo LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ quem indicou o local a ser cometido o crime e rendeu a vítima Sinval Nicacio de Souza com arma de fogo.

Anote-se que,
“a delação do corréu tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos”
, sobretudo quando
“não procura se desvencilhar da condenação”
(TJMT, AP no 126991/2012 - Relator Des. Pedro Sakamoto - 10.7.2013; N.U 0008234-55.2014.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 12.8.2021).

Não bastasse, o próprio apelante LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ confessou a autoria delitiva, na fase judicial.

Nesse quadro,
conclui-se que há provas/elementos suficientes para comprovação da autoria do roubo atribuída ao apelante LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ, de modo que o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Quanto à atenuante inominada [circunstância relevante posterior ao crime - CP, art. 66], verifica-se que, após o roubo, o apelante permaneceu preso
nas ferragens de seu veículo, teve uma de suas pernas quebrada, foi submetido a cirurgia e permaneceu internado por cerca de 12 (doze) dias (ID 112133877).

Todavia, a ação policial decorreu da conduta criminosa praticada pelo apelante que, após praticar o roubo, desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga

Por conseguinte, não pode o apelante ser beneficiado de situação fática que sucedeu a conduta criminosa por exclusiva vontade, para fins de redução da pena.

Em caso semelhante, o e. TJSP decidiu:

“Apelação Criminal [...] Reconhecimento de atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, haja vista ter o réu sofrido lesões corporais - Impossibilidade - O próprio réu quem deu causa às lesões sofridas - “In casu”, aplicável o princípio segundo o qual “A ninguém será dado beneficiar-se da própria torpeza”
(AP NU 0002864-55.2008.8.26.0511 - Relator: Des. Tristão Ribeiro - 19.11.2015)

Por sua vez, a pena-base foi fixada pelo juiz da causa no mínimo legal, razão pela qual a referida atenuante mostra-se inaplicável, por contrariar a Súmula 231 do c. STJ.

Colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ.”
(Ap 108910/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2018)

No tocante à restrição à liberdade da vítima, os depoimentos de
Sinval Nicacio de Souza [vítima]
permitem concluir que o crime perdurou por pelo menos 30min,
ocasião na qual foi agredido com chute, ameaçado de morte [arma de fogo encostada na nuca] e deixado amarrado [com corda] até o momento em que conseguiu fugir e pedir ajuda (fls. 50/52-ID 112144606), cujo
lapso temporal mostra-se suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, HC no 109.176/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 24.11.2008).

Destaca-se acórdão desse e. Tribunal:

“A restrição de liberdade das vítimas é causa de aumento que deve ser reconhecida se verifica nas provas dos autos, estas não deixarem dúvidas que as vítimas ficaram em poder dos agentes por aproximadamente meia hora e, no tempo que perdurou a restrição à liberdade dos ofendidos, estes ficaram dentro de um dos quartos sob a mira de revolver e, a todo momento, eram ameaçadas, e trancadas pelos criminosos para garantir êxito na fuga.”
(Ap no 83255/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.3.2015)

No mesmo sentido: TJMT, Ap no 106297/2017 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2017; Ap no 67072/2017 - Primeira Câmara Criminal - 12.9.2017.

Desse modo, a causa de aumento da restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, V) deve ser conservada.

E
m relação às majorantes [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], o juiz da causa aplicou a fração de 1/2 (metade) pelo do concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas,
“considerando que foram duas causas de aumento”
(CP, art. 157, § 2o, II e V). Na sequência, aumentou a pena em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I), ou seja, sem justificar concretamente.

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a aplicação cumulativa das causas de aumento do roubo deve ser motivada em elementos concretos, pois a mera incidência de mais de uma majorante
“não serve como justificativa para o incremento sucessivo”
(AgRg no AREsp no 1708462/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.10.2020)

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Inviável a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, sem a devida fundamentação, devendo ser afastada a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II), e mantida apenas a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP), consoante entendimento do STJ.”
(AP N.U 1000329-72.2021.8.11.0035 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.10.2021)

Sopesadas as condições pessoais do apelante
LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ [réu primário, com bons antecedentes e confesso], preserva-se a incidência apenas da fração de 2/3 (dois terços), correspondente às majorantes, para totalizar a pena final do roubo em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Por fim, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão [6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis do apelante (http://siap.tjmt.jus.br) autorizam o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP; TJMT, AP N.U 0025400-24.2011.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.2.2022).

Do recurso de ABNER FERNANDO DA SILVA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao considerar a conduta social do apelante [
“possui muitos processos criminais (furto, receptação e lei do Sistema Nacional de Armas: 654075; 702472; 697463; 670100 - de Rondonópolis; 50668 de Pedra Preta)”
].

A conduta social não pode ser valorada negativamente com base nos registros criminais do agente (STJ, AgRg no HC no 502.690/DF - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. convocado do TJ/PE) - 8.10.2019).

Não obstante, a condenação do apelante por furto qualificado, cometido no dia 1o.7.2015, com sentença transitada em julgado no dia 26.3.2021 (Sistema
Primus
- Código 50668), ou seja, depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracteriza maus antecedentes (STJ, REsp no 1465666/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.10.2014; HC no 530738/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.10.2019).

Registre-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode considerar a condenação utilizada para negativar a conduta social para valorar os antecedentes, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; AREsp no 1.063.848/MT; HC 490.398/MS).

Por outro lado,
o aumento da pena-base, em um ano de reclusão por uma circunstância, afigura-se exacerbada, segundo entendimento do c. STJ, que elege a fração de aumento de 1/6 - um sexto - (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP), admitindo-se elevação superior apenas mediante fundamentação concreta (HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Considerada a negativação dos maus antecedentes e a fração adotada pelo c. STJ [1/6], redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a compensação integral entre a agravante da reincidência [CP, art. 65, III, ‘d’] e a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 61, I], motivo pelo qual transforma-se em provisória a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Anote-se que as condenações criminais utilizadas como maus antecedentes [furto qualificado/
Sistema
Primus
- Código 50668] e a reincidência [furto e receptação/Sistema
Primus
- Código 50668] se referem a ações penais por crimes distintos, a afastar a assertiva de
bis in idem
.

Sobre a matéria, o c. STJ julgou:

“A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência.”
(AgRg no AREsp no 1827181/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.12.2021)

Na terceira fase, pelo mesmo fundamento exposto no recurso do apelante LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ mantem-se apenas da fração de 2/3 (dois terços), correspondente às majorantes (AP N.U 1000329-72.2021.8.11.0035 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.10.2021).

Por conseguinte, totaliza-se a pena final do roubo em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

No que se refere ao regime, a reincidência autoriza o fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC no 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Sobre a hipossuficiência econômica, a análise de eventual isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 0001050-15.2019.8.11.0034 - Primeira Câmara Criminal - 26.8.2020).

Do apelo de PAULO RICARDO DE SOUZA:

Roubo majorado

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, considerada a conduta social do apelante [
“possui outro processo criminal 617775, de Rondonópolis”
].

O apelante possui condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, praticado o dia 24.1.2016, com trânsito em julgado em 24.4.2018 (Sistema
Primus
- Código 617775/Rondonópolis), ou seja, depois da data do ilícito penal e antes da prolação da sentença, a denotar maus antecedentes (STJ, REsp no 1465666/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.10.2014; HC no 530738/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.10.2019).

Nesse ponto, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante ABNER FERNANDO DA SILVA para afastar a conduta social, valorar negativamente os maus antecedentes e aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial, diante da similitude fático-jurídica.

Sendo assim, a pena-base deve ser readequada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a agravante da reincidência [CP, art. 65, III, ‘d’] na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista que o apelante registra uma condenação por roubos majorados, receptação e estupro, cometidos em 29.11.2014, transitado em julgado na data de 21.3.2016 (Sistema
Primus
- Código 626508/Rondonópolis - SEEU 0006594-30.2015.8.11.0064).

O apelante não confessou a autoria delitiva do roubo, pelo contrário, negou ter participado do roubo, ao ser ouvido, judicialmente (fls. 758/759-ID 112133833).

Se
“não confessada a autoria do delito, descabe aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal”
(TJMT, N.U 0002415-03.2016.8.11.0037 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.4.2022).

Por efeito, mantem-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 23 (cinte e três) dias-multa.

Na terceira fase, impõe-se preservar a causa de aumento do emprego de arma de fogo, na fração legal de 2/3 (dois) terços (CP, art. 157, §2o-A, I), por igual motivação constante da dosimetria do apelante ABNER FERNANDO DA SILVA, transformando-se a pena definitiva pelo roubo em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Resistência

Na primeira fase, o juiz da causa em 4 (quatro) meses de detenção ao negativar a conduta social do apelante, considerados seus registros criminais.

Diante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do roubo para afastar a conduta social, valorar negativamente os maus antecedentes e aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) por esta circunstância judicial.

Assim, a pena basilar resulta em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, conserva-se a agravante da reincidência, na fração de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a pena em 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, visto que não há atenuantes.

Na terceira fase, por inexistiram causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena provisória em definitiva - 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção -.

Acerca do regime, afigura-se
“
adequado o fechado para o início do cumprimento da sanção imposta ao condenado à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal”
(TJMT, AP N.U 1001544-04.2020.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 7.3.2022), sobretudo quando o apelante é reincidente.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)
LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ
[por roubo majorado] a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)
ABNER FERNANDO DA SILVA
[pelo roubo majorado] a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)
PAULO RICARDO DE SOUZA
a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa [pelo roubo majorado] e 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção [resistência], em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação do regime inicial do apelante LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022